Tribunal: CARF
Processo: 10510.004192/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004192/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
COMP DE DESENV DE REC HIDRICOS E I DE SE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
GFIP.
CUSTEIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto, Débora
Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.157.733-0, lavrado em 01/09/2008,
com fito de constituir o crédito tributário correspondente a contribuições sociais para a
Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados, sobre os valores pagos a estes
relativamente a serviços que lhe foram prestados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004192/2008-92
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004192/2008-92

O lançamento abarca as competências de 01/04/2004 a 31/12/2004 (incluindo-se o 13°
salário do mesmo ano), no montante de R$ 7.281,95 (sete mil, duzentos e oitenta e um
reais e noventa e cinco centavos).
O contribuinte tomou ciência da ação fiscal em 29/06/2008 por intermédio do Termo de
Início da Ação Fiscal (TIAF), conforme consta nos autos (fls. 13/16).
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração (AI) sob julgamento
em 02/09/2008 (fls. 01).
O Relatório do Auto de Infração (fls. 18/20) explicita que o contribuinte não recolheu
aos cofres públicos parte das contribuições descontadas dos segurados, nem as declarou
por intermédios de GFIP.
Ressalta o mencionado relatório que foram examinados os seguintes documentos: folhas
de pagamento, recibos, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, livros contábeis
dentre outros; foi verificada a contabilidade do ano de 2004, havendo o livro diário
escriturado até a folha 582 e registrado na Junta Comercial de Sergipe, em 19/08/2005,
sob o número 05/001176-6.
Consta, também, no citado Relatório do Auto de Infração que são fatos geradores das
referidas contribuições os trabalhos desempenhados pelos empregados e contribuintes
individuais da empresa no ano de 2004 e a base de cálculo das contribuições sociais
omitidas corresponde aos salários-de-contribuição pagos a estes segurados.
A DRJ julgou o lançamento procedente. A decisão foi consubstanciada de acordo
com a seguinte ementa:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO. GFIP. CUSTEIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços;
Vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços;
Quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Intimado da referida decisão em 06/03/2009, a contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente em 07/04/2009, alegando, em apertada síntese, que:
Houve mudança na estrutura da Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe, que
passou a ser Departamento, retornando a ser Companhia de Recursos Hídricos posteriormente.
A empresa recolheu todas as contribuições declaradas em GFIP em valor maior
do que o efetivamente devido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004192/2008-92

Da Alteração da Estrutura da Companhia
Alega a recorrente, que houve através de lei estadual, alteração na estrutura da
Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe, que passou a ser Departamento, retornando a ser
Companhia de Recursos Hídricos posteriormente.
No entanto, restou consignado no Relatório Fiscal que a recorrente é a
responsável pelo presente crédito tributário. Vejamos:
Em 27/08/2004, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe a Lei n° 5.415,
que autorizou a extinção da COHIDRO e criou o Departamento Estadual de Recursos
Hídricos e Irrigação de Sergipe - DEHIDRO/SE, autarquia, em regime especial,
integrante da Administração Indireta do Estado de Sergipe com finalidades idênticas
àquela empresa.
4.1. Destaque-se que embora tenha sido feita esta autorização, a COHIDRO continuou a
praticar atos jurídicos correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias a exemplo de pagamento de gratificações de empregados, jetons a
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e remunerações pela prestação de
serviço de contribuintes individuais.
Em 30/01/2008, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe a Lei n° 6.332,
que extinguiu a DEHIDRO (art. 1°) e estabeleceu que "Todos os bens, direitos e
obrigações de que seja titular o Departamento Estadual de Recursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe - DEHIDRO/SE, são assumidos pela Companhia de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO" (art. 2°).
Portanto, o sujeito passivo está perfeitamente identificado, não havendo mácula
no presente lançamento que reclame a sua alteração.
Da Apuração das Divergências
A recorrente renovou as alegações de defesa, no sentido de que recolheu toda a
contribuição previdenciária, parte dos segurados, incidente sobre pagamentos a contribuintes
individuais e empregados.
Assim se manifestou a DRJ:
Primeiramente cumpre ressaltar que este lançamento corresponde à parte dos
segurados, incidente sobre a remuneração paga a empregados e a contribuintes
individuais.
Analisando os relatórios componentes deste Auto de Infração (AI), observa-se
que foram lançados valores que, embora escriturados na contabilidade da
empresa, não foram declarados em GFIP.
O Relatório de Lançamento (fls. 06) explicita todos os levantamentos constantes
deste AI, elucidando quais contribuintes individuais a empresa não recolheu as
mencionadas contribuições sociais para a Seguridade Social.
A documentação acostada aos autos pela Auditoria Fiscal (fls. 80/109)
demonstra de modo fidedigno que o contribuinte remunerou segurados sem,
contudo, proceder ao integral recolhimento das contribuições sociais em
questão.
Em vista do não recolhimento por parte da empresa, procedeu-se ao
lançamento, ora em julgamento, do saldo não recolhido ao erário pela empresa.
Conforme explicitado no Relatório Fundamentos Legais do Débito, este
lançamento tem como fundamento jurídico, além dos demais comandos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004192/2008-92

normativos, a Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 20, caput e incisos, bem como
art. 21 do mesmo diploma legal. Veja-se:
Lei n° 8.212/1991
(...)
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu
salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto
no art. 28, de acordo com a seguinte tabela:
A documentação acostada aos autos pela Auditoria Fiscal, DEBCAD n°
37.157.732-2 (fls.84/100), conexo a este, assim como documentação juntada a
este AI (fls. 50/58), evidenciam a ocorrência do fato gerador da contribuições
sociais ora questionadas.
Conforme já explicitado nos autos - no Relatório de Apropriação de
Documentos apresentados (fls. 07/08) - todos os recolhimentos feitos pela
empresa autuada foram considerados e abatidos dos lançamentos, restando
apenas o saldo não recolhido pelo contribuinte.
Assim sendo, todo montante que o contribuinte recolheu a maior foi apropriado
para cobrir valores não recolhidos pela empresa. Entretanto estes valores
apropriados não foi suficientes para extinguir a totalidade dos valores não
recolhidos.
O contribuinte juntou aos autos, quando da apresentação de sua peça de defesa,
cópia da identidade do Diretor Presidente (Marcos Vander Costa da Cunha), Ata
da Assembléia Geral da COHIDRO, Planilha Totalização de contribuições não
declaradas em GFIP relativas a contribuintes individuais, bem como cópia dos
relatórios componentes deste Auto de Infração que lhe foram entregues pela
Auditoria Fiscal, quando da entrega da autuação. Sendo esta a farta
documentação que o contribuinte alega ter acostado aos autos para elidir o
lançamento.
Finalmente, tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância com
os ditames da legislação que rege a matéria e não tendo o contribuinte trazido
aos autos argumento ou documento hábil a elidir o lançamento, deve ser
mantido o crédito - materializado no presente Auto de Infração (AI) - na forma
em que foi constituído.
Alega a recorrente, apresentando planilha, que houve recolhimento maior do que o
declarado em GFIP. Todavia, diferente do alegado, o presente lançamento decorre da verificação
da contabilidade da Companhia, que apurou pagamentos a empregados e contribuintes
individuais não declarados GFIP.
O crédito tributário em apreço contém a parte relativa aos segurados, que foi
descontada, mas não recolhida. Não houve recolhimento da divergência apurada na contabilidade
da recorrente.
Desse modo, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão
recorrida.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004192/2008-92

Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 142
DF CARF MF
Original